Tribunal: TJSP
Processo: 2074762-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r - Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Executada que, na primeira oportunidade que teve para se manifestar, pugnou pela liquidação do julgado e apontou equívocos nos cálculos da exequente – Manifestação em que não houve a indicação do valor que entende correto e desacompanhada do respectivo cálculo pormenorizado – Valor apresentado em manifestação posterior, apenas – Preclusão –RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2074762-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Previdência privada complementar - Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Executada que, na primeira oportunidade que teve para se manifestar, pugnou pela liquidação do julgado e apontou equívocos nos cálculos da exequente – Manifestação em que não houve a indicação do valor que entende correto e desacompanhada do respectivo cálculo pormenorizado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Previdência privada complementar - Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Executada que, na primeira oportunidade que teve para se manifestar, pugnou pela liquidação do julgado e apontou equívocos nos cálculos da exequente – Manifestação em que não houve a indicação do valor que entende correto e desacompanhada do respectivo cálculo pormenorizado – Valor apresentado em manifestação posterior, apenas – Preclusão –RECURSO DESPROVIDO.